Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CABIMENTO. CONSTRIÇÃO E AVALIAÇÃO INTEGRAL DO BEM. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste vício no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
2. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir que é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem, mesmo que gravado com a cláusula de alienação fiduciária.
2.1. Com efeito, a penhora e avaliação integral do bem determinadas pelo juízo singular não são capazes de infirmar este entendimento, porquanto, em caso de venda do imóvel alienado fiduciariamente, primeiramente será quitado o saldo devedor junto ao cedor fiduciário para somente depois o valor remanescente ser utilizado para o pagamento da dívida condominial, inexistindo, assim, qualquer prejuízo à embargante.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.